Tribunal: TJDFT
Processo: 0726262-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional, que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação das provas e de teses já amplamente debatidas nos autos.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 593.818, que apreciou o tema 150, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese segundo a qual “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020).

3. Assim, o decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes.

4. Revisão Criminal improcedente.